Tribunal: TCU
Processo: 013.094/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o presente recurso não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Fernando José de Araújo Lou, tendo em vista que ele não preenche os requisitos específicos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e b) dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC Processo 013.094/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.398/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) e Processo 018.397/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Fernando José de Araújo Lou (CPF XXX.546.774-XX) e José Jacob Gomes Brandão (CPF XXX.182.364-XX). 1.3. Recorrente: Fernando José de Araújo Lou (CPF XXX.546.774-XX). 1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Mata Grande (AL). 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Marcos Vinicius do Nascimento Barros (13.382/OAB-AL), representando o Sr. Fernando José de Araújo Lou; Fabiano de Amorim Jatobá (5.675/OAB-AL) e outros, representando o Sr. José Jacob Gomes Brandão. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.